Tribunal: TJES
Processo: 5001026-52.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-09-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001026-52.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA ROMANELLI GARSCHAGEN
RECORRIDO: TOME & FRAGA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001026-52.2019.8.08.0011

Recorrente: ISABELA ROMANELLI GARSCHAGEN

Recorrido: BRISTOL EASY HOTEL CACHOEIRO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Ausência de comprovação da hipossuficiência e do recolhimento do preparo recursal.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE RECORRENTE DEVIDAMENTE INTIMADA PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU PROMOVER O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. TRANSCURSO, IN ALBIS, DO PRAZO CONVENCIONADO EM DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS, CONFORME CERTIDÃO N. 525052. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, NOS MOLDES DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.